Tribunal: TCU
Processo: 024.008/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 10001 (Objeto: Manutenção de pagamentos a parlamentar condenado e foragido da justiça.)

Inteiro teor:
Acórdão 224/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Deputada Federal Luciene Cavalcante em que solicita ao Tribunal que determine " à Câmara dos Deputados a imediata suspensão de todos os pagamentos de subsídios, auxílios, verbas de gabinete e quaisquer outras vantagens pecuniárias ao Deputado Federal Alexandre Ramagem, até o julgamento de mérito desta Representação; a instauração de Tomada de Contas Especial para quantificar o dano total causado ao erário, correspondente a todos os valores pagos ao parlamentar desde a data de sua fuga ou, alternativamente, desde o início do primeiro atestado médico apresentado (9 de setembro de 2025); e o ressarcimento integral dos valores indevidamente recebidos "; Considerando que, após a instauração do presente processo por provocação da Parlamentar signatária (27/11/2025), sobreveio deliberação da Mesa da Câmara dos Deputados de 18/12/2025 no sentido de declarar a perda de mandato do então Deputado Federal Alexandre Ramagem, operando, portanto, a perda de objeto da representação; e Considerando que, quanto aos numerários percebidos pelo então Deputado Federal no período de fruição de atestado médico ou outros afastamentos, compete à respectiva Casa Legislativa, em controle primário, aferir a regularidade dos pagamentos realizados, adotando-se as medidas pertinentes para, assim entendendo, promover a recomposição do erário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em reconhecer a perda superveniente do objeto da representação e informar a prolação do Acórdão à autoridade representante. 1. Processo TC- Processo 024.008/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representante: Deputada Federal Luciene Cavalcante. 1.6. Representação legal: Beatriz Hernandes Branco (377972/OAB-SP), representando Deputada Federal Luciene Cavalcante. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.